Tribunal: TJDFT
Processo: 0704715-79.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CORREÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS. NÃO VERIFICADO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 551, § 2o, DO CPC. PREMENTE NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. RISCO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NULIDADE. RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. A ação de exigir contas possui duas fases, sendo a primeira para se discutir o dever de prestação de contas e a segunda para avaliar a correção das contas apresentadas, cabendo ao juiz, neste momento, perquirir sobre a existência (ou não) de saldo proveniente das contas prestadas.
2. A lei processual civil faculta ao juiz, diante da importância da lisura das contas apresentadas, já que, em havendo saldo, a sentença constituirá título executivo judicial, determinar, de ofício, a realização de exame pericial, a fim de evitar, inclusive, o indesejável enriquecimento sem causa.
3. As contas oferecidas não se mostram aptas a demonstrar a regularidade dos lançamentos de crédito e débito, razão pela qual não se amoldam ao disposto no § 2o do art. 551 do CPC.
4. Preliminar acolhida. Sentença cassada.